Tribunal: TJES
Processo: 5005168-07.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005168-07.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GILBERTO NASCIMENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005168-07.2025.8.08.0006

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: GILBERTO NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: MARISTELA FACHETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR NÃO VERIFICADA. APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. 360 DIAS. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo (DETRAN/ES) em face de sentença proferida em Ação Anulatória, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para declarar a nulidade, em razão de suposta decadência, do Processo de Cassação do Direito de Dirigir nº 2023-BN00L, determinando a restituição e o desbloqueio da CNH do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve a decadência do direito de punir do Estado para a expedição de penalidade de cassação do direito de dirigir, considerando o prazo aplicável após a apresentação de defesa prévia por parte do condutor infrator.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 282, § 6º, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece prazos distintos para a expedição da notificação de penalidade: 180 dias caso não haja defesa prévia (inciso II) ou 360 dias em caso de apresentação de defesa prévia (inciso I).

No caso concreto, o processo de multa foi concluído em 19/12/2022, e o autor protocolou defesa prévia em 30/03/2023. Dessa forma, o prazo decadencial aplicável ao órgão de trânsito passou a ser de 360 dias, estendendo-se o termo final para o dia 14/12/2023.

Como a penalidade de cassação foi expedida em 25/08/2023, a atuação da autarquia estadual ocorreu dentro do interregno legal estabelecido pela norma, não havendo que se falar em configuração de decadência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado provido.

Tese de julgamento:

"A apresentação tempestiva de defesa prévia em processo administrativo de trânsito atrai a incidência do prazo decadencial de 360 dias para a expedição da notificação de penalidade pela autoridade de trânsito, nos termos do art. 282, § 6º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, inocorrendo decadência quando o ato for praticado dentro deste interregno."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 282, § 6º, incisos I e II.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ANULATÓRIA proposta por
GILBERTO NASCIMENTO
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1) DECLARAR A NULIDADE, em razão da decadência, do Processo de Cassação do Direito de Dirigir nº 2023-BN00L, instaurado em desfavor de Gilberto Nascimento e, por conseguinte, de todos os seus efeitos. 2) DETERMINAR a restituição/desbloqueio da CNH autoral, no prazo de 05 dias, sob pena de fixação de multa em fase de cumprimento de sentença”
.

Em sede recursal (ID 18729318), o requerido defende que não ocorreu a decadência do direito de punir.

Contrarrazões no ID 18729321.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, ouso divergir da magistrada de primeiro grau.

Pois bem. O autor teve sua CNH cassada em função do processo nº 2023-BN00L, conforme se observa do histórico anexado ao ID 18729300.

Como se sabe, o Código de Trânsito Brasileiro, estabelece, mais precisamente no artigo 282, § 6º, que o prazo para expedição da notificação de penalidade será de 180 dias, contado da data do cometimento da infração, caso não haja defesa prévia (inciso II) ou 360 dias, em caso de defesa prévia (inciso I).

A conclusão do processo de multa se deu em 19/12/2022, de forma que teria a autarquia ré até o dia 17/06/2023 para expedir a notificação de penalidade. Ocorre que, conforme consta no ID 18729300, foi apresentada defesa prévia em 30/03/2023, registrada sob o protocolo nº 2023-G1QRQS, indeferida pela autarquia de trânsito.

Percebe-se, assim, que o prazo decadencial, nestes casos, passa a ser de 360 dias. Assim, teria o DETRAN até 14/12/2023 para expedir a penalidade de cassação, sendo que esta se deu em 25/08/2023.

Desta feita, não há como reconhecer a decadência no caso em tela, motivo pelo qual divirjo do magistrado de primeiro grau para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 18729317, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)